Tribunal: STF
Processo: RHC 183896
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificarem a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
    2. Na espécie, foram apreendidos aproximadamente três quilos e meio de tenanfetamina, além de outros petrechos, como equipamento de segurança contra produtos químicos, sendo máscara de filtro químico, luvas de borracha, material usado em laboratórios para refino ou fabricação de drogas químicas que indicam o comércio ilícito, além de uma pistola 9mm, 16 munições, dinheiro e cartões.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação e tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, sendo negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça estadual, o qual teve a liminar indeferida. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 549.225, Min. Nefi Cordeiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Na sequência, a Sexta Turma do STJ, por unanimidade negou provimento ao agravo regimental.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “a alegação da autoridade judiciária de que negava o apelo do paciente pelo fato dele ter permanecido preso durante a instrução processual, por si só, NÃO é motivo apto a respaldar a negativa da restituição da sua liberdade”. Sustenta que “o entendimento predominante na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que não bastam os argumentos da gravidade em abstrato do crime imputado, cabendo ao Juízo sentenciante demonstrar, com elementos objetivos e concretos, a efetiva necessidade da custódia”. Aduz que “o paciente merece o direito de recorrer em liberdade, pelo fato da autoridade judiciária não ter demonstrado a cautelaridade/necessidade baseada em fatos concretos e idôneos, conforme exige a legislação pátria”. 
    5. A defesa requer “a CONCESSÃO DA LIMINAR DO PRESENTE RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS, para CONCEDER O DIREITO DO RECORRENTE EM APELAR EM LIBERDADE, com a consequente expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor”.
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, dou especial relevância ao seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...] as instâncias ordinárias consignaram haver fundamentos concretos para a segregação cautelar em face das circunstâncias do delito, pois apreendida quantidade relevante de entorpecente (3,545kg de tenanfetamina), além de outros petrechos, como equipamento de segurança contra produtos químicos, sendo máscara de filtro químico, luvas de borracha, material usado em laboratórios para refino ou fabricação de drogas químicas que indicam o comércio ilícito, além de uma pistola 9mm, 16 munições, dinheiro e cartões. 
    Com relação ao agravante, restou consignado na sentença que (fls. 53): 
    No caso dos autos o réu foi encontrado com “TENAMFETAMINA (MDA), droga sintética cujo produtos utilizados na fabricação a torna igual ou até mais maléfica que a cocaína ou o crack, o que deve ser valorado negativamente. 
    Relativamente à quantidade de droga, daquelas mais conhecidas, assume relevância quantidades que excedam de 20 pedras de "crack" ou 5 gramas, que "rendem" 20 pedras de 0,25g, 5 gramas de cocaína e acima de 5 porções de maconha. 
    No caso concreto, a quantidade apreendida foi de 3,454 kgs e por isso, também deve ser valorada negativamente a quantidade, ainda mais quando a provas nos autos indicaram que era produzido cerca de 8 kgs por semana. 
    Ainda na sentença (fls. 19/62), mesmo sendo reconhecido que não há registro de antecedentes criminais em relação ao agravante, restou demonstrado que DIOGENES se dedicava a atividade criminosa, tanto que está sendo condenado por associação para o tráfico de drogas e já que a prática do crime envolveu adolescente no preparo, fabricação e depósito da droga, acresço 1/6 a reprimenda. 
    [...]”.
    10. Anoto ainda que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator